Tribunal: TCU
Processo: 016.258/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de ex-servidora do órgão, negando-lhe registro, em decorrência da percepção de quintos referentes à funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, bem como o reajuste indevido dessas parcelas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3389/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de sua ex-servidora Silvia Fernanda Araújo dos Santos, negando-lhe registro, em decorrência da percepção de quintos referentes a funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998 em desacordo com a modulação definida pelo STF, bem como o reajuste indevido dessas parcelas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à interessada.